Tribunal: TJMT
Processo: 1028399-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028399-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intervenção de Terceiros, Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (AGRAVADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (AGRAVANTE), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (AGRAVANTE), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte adversa. Os agravantes sustentam que o efeito suspensivo foi concedido indevidamente, pois, no caso de embargos de
terceiro incidentes
em cumprimento de sentença, a continuidade dos atos executórios deveria ser preservada, sendo insuficiente a mera interposição do recurso de apelação para suspender o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto em embargos de terceiro no contexto de cumprimento de sentença possui efeito suspensivo ope legis, dispensando a análise dos requisitos adicionais para a concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.012 do Código de Processo Civil confere efeito suspensivo automático aos recursos de apelação, salvo exceções específicas previstas no § 1º do dispositivo, não se enquadrando o caso concreto nessas exceções.

A natureza dos embargos de terceiro justifica o efeito suspensivo ope legis ao recurso de apelação, de modo que não é necessária a verificação de requisitos adicionais para a sua concessão.

A decisão recorrida observou corretamente as disposições legais ao atribuir efeito suspensivo automático, não havendo erro ou injustiça a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação em embargos de terceiro possui efeito suspensivo automático, conforme o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, salvo disposições específicas em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.012 e 1.021, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO

e

GEORGINA GUIMARÃES DE ARA
Ú
JO
, com o fito de reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível
interposto por
MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
.

Para tanto, aduz
em
o
s
agravante
s
, em síntese,
que
o efeito suspensivo automático concedido ao
Apelo
foi indevido, pois os requisitos legais para sua concessão não foram
devidamente
observados
.

Salientam que,
t
rata-se de embargos de terceiros incidentes de um cumprimento de sentença, o qual possui natureza executiva, de modo que a sua continuidade deve ser preservada, pois a simples interposição de recurso de apelação não enseja a suspensão dos atos executórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto
pelo
agravado, por meio de requerimento previsto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil.

Direto ao ponto. Não merece provimento
o
recurso, adianta-se.

Com efeito, o
recurso de apelação interposto em embargos de
terceiro
, como é o caso, possui, em regra, efeito suspensivo
ope legis
, conforme previsto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Essa disposição
estabelece
que, salvo nas exceções específicas do §1º, os recursos de apelação têm efeito suspensivo, o que afasta a necessidade de uma análise detalhada dos requisitos adicionais para concessão de efeito suspensivo
ope
iudicis
, sendo este concedido automaticamente, salvo disposição em contrário.

Na ocasião, o julgado assentou que
:

o caso, contudo, constata-se que, o decisum apelado não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, §1° do CPC e, por expressa disposição legal, já conta ou, pelo menos, já deveria contar com efeito suspensivo.

(...)

O caso é de embargos de terceiro e não de embargos do executado e tampouco trata de confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória.

Desta feita, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca
do
preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal deferida
que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível
,
assegurado especialmente por força da norma processual vigente,
motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024